Tribunal: TJDFT
Processo: 0032196-12.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032196-12.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUZIA ALVES DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE GRÁVIDA INTERNADA EM ESTADO GRAVE. OMISSÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ADEQUADA. MORTE DO FETO. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. Constatada omissão específica no atendimento médico-hospitalar, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação da assistência médico-hospitalar adequada poderia impedir o óbito fetal. III. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela falha na prestação do serviço público de saúde que faz esvair a chance de sobrevivência do nascituro. IV. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 10, asseverando, em síntese, que não se configura a perda de uma chance atual e certa no caso em apreço; b) artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, afirmando que o órgão julgador deixou de se manifestar sobre pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, ensejando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 10 do CPC, o apelo não poderia prosseguir, porque infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático e contratual dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020